Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A DEMONSTRAR A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA E JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA LÍQUIDA. MORA “EX RE”. EXCESSO DE PENHORA NÃO VERIFICADO. DESPROVIDAS AS APELAÇÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte ré visa à revogação da gratuidade judiciária. A apelação interposta pela parte autora objetiva à concessão de efeito suspensivo e à reforma da sentença de improcedência dos pedidos em embargos à execução.
2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram contrato de locação de imóvel, pelo prazo de trinta e seis meses; (ii) ocorreu a rescisão antecipada do contrato; (iii) a parte autora (embargante) deixou de quitar dois meses de alugueres, configurando inadimplência; (iv) adveio penhora de imóvel de propriedade da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) é possível (ou não) conceder efeito suspensivo à apelação; (ii) ocorreu sucumbência na fixação dos honorários advocatícios; (iii) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; (iv) é viável (ou não) a revogação do benefício dagratuidadejudiciária; (v) a ausência de notificação judicial ou extrajudicial acompanhada de planilha de débito impede a constituição em mora e a incidência de juros; (vi) ocorreu excesso de penhora diante da desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e a dívida executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal na apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo da parte autora (CPC, art. 1.012, § 3o, incs. I e II). Tutela recursal de urgência não conhecida.
5. Não desponta interesse recursal quando a parte (autora) não sofre sucumbência na fixação dos honorários, pois estes foram arbitrados no mínimo legal (CPC, art. 996).
6. O Código de Processo Civil reza que a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão (art. 99, § 2o).
7. De igual modo, a revogação desse benefício impõe que o interessado demonstre a ocorrência de circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência existente ao tempo da concessão, do que a parte ré não se desincumbiu.
8. A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é examinada com base em prova documental.
9. O contrato de locação inadimplido configura título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, inc. VIII).
10. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a mora decorre do inadimplemento (mora “ex re”) e prescinde de notificação prévia (CC, art. 397).
11. Na responsabilidade contratual de obrigação com vencimento certo, os juros de mora começam a fluir da data do inadimplemento (mora “ex re”).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação da parte autora parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação da parte ré conhecida. No mérito, desprovidas.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. LXXIV e LV; CC, arts. 394, 397, 405; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 370, 355, I, 784, VIII, 847, 996, 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 502.132/RS, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial. TJDFT, acórdão 1909399, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; acórdão 1989357, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; acórdão 1764064, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível.